Tribunal: TJMT
Processo: 0021389-18.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão que, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O Embargante alega omissão na decisão, sob o argumento de que a embargada, autora na ação originária, não pode demandar perante os Juizados Especiais, por se tratar de sociedade empresarial limitada, não inclusa no rol do art. 5o, da Lei Federal n. 12.153/2009.
Requer, assim, sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios, para admitir o trâmite do feito perante o Juízo Comum, em vista de ser a parte autora Sociedade Anonima.
Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.
Vieram-me os autos conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
In casu, verifica-se dos autos que, de fato, a demandante, ora embargada, é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, ou seja, não se trata de micro empresa ou empresa de pequeno porte, que podem demandar nos Juizados Especiais (art. 5o, da Lei 12.153/2009).
O feito originário tramitou perante o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital. No entanto, quando subiu em grau de apelo para a Segunda Instância, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, foi declarada a incompetência do Tribunal e determinada a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, levando-se em consideração tão somente o valor da causa.
Desta feita, há de ser admitida a omissão, porquanto a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim disciplina:
Art. 5.o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
[...]
Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. (destaquei)
Já a Lei Complementar no 123/2006 ao definir o conceito de microempresa e de empresa de pequeno porte assim dispõem:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) (destaquei)
Verifica-se, pois, que as Sociedade Anônima de Capital Fechado não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Sobre o tema já se posicionou a jurisprudência:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NEM COMO MICROEMPRESA NEM COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. Somente podem figurar no polo ativo de demanda ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, além das pessoas jurídicas de direito privado reguladas pela Lei Complementar no 123/2006. Caso em que a parte autora se trata de uma associação privada, portanto, não se enquadra nas categorias contempladas pelo art. 5o, I, da Lei no 12.153/09. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do TJRS. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRATICA.” (Conflito de Competência No 70067838326, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 07/01/2016) (destaquei)
Assim sendo, acolho e dou provimento aos embargos declaratórios, para revogar a decisão embargada, mantendo o processo sob a competência deste Tribunal.
Intime-se.
Após, devolvam-me os autos conclusos para julgamento do apelo.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator